Tribunal: TJBA
Processo: 8066877-91.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8066877-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: PAULO RODRIGO DOS SANTOS FREITAS registrado(a) civilmente como PAULO RODRIGO DOS SANTOS FREITAS Advogado(s): JULIANA LAGO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM RAZÃO DE COMOÇÃO SOCIAL E REPERCUSSÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PEDIDO IMPROVIDO. 1. Pedido de desaforamento formulado pela defesa de Paulo Rodrigo dos Santos Freitas, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal), no âmbito da Ação Penal nº 8000241-71.2022.8.05.0155, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Macarani-BA. 2. O desaforamento é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 427 do CPP e no art. 351, I, do Regimento Interno do TJ/BA, quando demonstrada dúvida objetiva quanto à imparcialidade do júri, risco à ordem pública ou à segurança do acusado. 3. A alegação de que a vítima era pessoa querida e de que o crime teve grande repercussão local é argumento genérico e abstrato, incapaz de demonstrar risco real à imparcialidade dos jurados, sobretudo diante do decurso de mais de três anos entre o fato (05/03/2022) e a data do julgamento. 4. As informações prestadas pela Juíza da Comarca de Macarani/BA, que nela atua desde 2011, confirmam a inexistência de qualquer agitação social ou indício de parcialidade, ressaltando que o Conselho de Sentença é composto, em sua maioria, por professores e servidores públicos que sequer conheciam a vítima, circunstância que reforça a serenidade do julgamento. 5. O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo indeferimento do pedido, em razão da ausência de elementos objetivos que indiquem comprometimento da imparcialidade. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a mera presunção de parcialidade, fundada em comoção social ou destaque da vítima, é insuficiente para o desaforamento, exigindo-se prova concreta do risco alegado (AgRg no HC 792.237/SP; AgRg no HC 935.434/RS). Pedido de desaforamento conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 8066877-91.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente PAULO RODRIGO DOS SANTOS FREITAS e como Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao pedido de desaforamento, nos termos do voto da Relatora.